Tribunal: STF
Processo: RE 156514
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
EMENTA:  - Prova  de qualidade  de  micro, pequeno  e medio
empresario, ou de mini, pequeno e medio produtor (art. 47 do ADCT). E
onus  do devedor  que alega  fato total  ou parcialmente extintivo da
obrigação, para fazer jus ao beneficio constitucional.
          Recurso  extraordinário provido,  para  que se  prossiga na
execução.::